Tribunal: TJDFT
Processo: 0711228-52.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO INOMINADO RECEBIDO COMO APELAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. POSSIBILIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. SERVIÇO DE CELULAR SUSPENSO. APLICATIVO DE MENSAGENS CLONADO. DANO EXTRAPATRIMONIAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A interposição de apelo como “recurso inominado” é vício sanável devendo ser aplicado o princípio da fungibilidade se apresentada a peça tempestivamente.

2. Afasta-se a preliminar de afronta o princípio da dialeticidade se a parte recorrente expôs adequadamente os motivos do seu inconformismo, guardando congruência com os fundamentos que respaldaram a sentença impugnada.

3. As contrarrazões ao recurso de apelação não se revelam a via adequada para discutir a legitimidade da parte acionada para responder pela demanda, de modo que, qualquer insurgência nesse aspecto, deveria ser realizada mediante recurso próprio dentro do prazo legal ou, alternativamente, no bojo de recurso adesivo, não sendo a peça de resposta ao apelo o meio adequado para a modificação do julgado.

4. A aplicação do regramento consumerista não corresponde à imediata procedência dos pedidos iniciais, sendo certo que deve ser avaliado o contexto probatório colhido. E, no que se refere à reparação a título de danos morais resultante de inadimplemento contratual, certo é que o consumidor deve demonstrar a lesão efetivamente sofrida.

5. A tese de dano extrapatrimonial não subsiste nos autos, mesmo diante da comprovação do que o consumidor teve seu aplicativo de mensagem clonado e permaneceu alguns dias sem serviço de celular, pois o infortúnio traduz-se em mero aborrecimento, mormente porque, por possuir outro aparelho, o consumidor não ficou totalmente privado do serviço.

6. Nesse esteio, para que o agente seja condenado a compensar a vítima de sua conduta ilícita em danos morais, a consequência dessa conduta deve ser de tal modo danosa, que ultrapasse os limites dos aborrecimentos e dissabores ordinários da vida cotidiana, o que não ocorreu na hipótese.

7. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.